Tribunal: STF
Processo: AR 690
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-08
Data de publicação: 1979-03-08

Ementa:
- Ação Rescisória. Procedência.
- Os promitentes compradores têm legítimo interesse para propor ação
rescisória, visando a rescindir o acórdão que, em mandado de
segurança, anulou anterior decisão que lhes deferida a adjudicação
compulsória, ainda que, depois, o imóvel tivesse sido vendido, por
eles, a terceiros.
- O erro atribuído ao acórdão rescindendo, proferido, em última
instância, pelo Supremo Tribunal Federal, não autoriza a citação do
Estado-membro, onde tramitou originariamente a causa, como
litisconsorte passivo necessário.
- Controvertido nos Tribunais, inclusive na Corte Suprema, ao tempo em
que foi proferida a decisão rescindenda, o cabimento de mandado de
segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado, descabe ação
rescisória para rescindir a segurança.
- No mandado de segurança, utilizado como substitutivo da ação
rescisória, é indispensável a citação, para integrar a relação jurídica
processual, daqueles a quem a decisão impugnada favorece.
- A falta dessa citação importa em violação literal dos artigos 88 e 91
do Código de Processo Civil de 1939, combinado com o art. 19 da Lei nº
1.533/51.